Tribunal: STF
Processo: ARE 1580519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO. ‘QUANTUM’ DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL. A instituição de servidão administrativa, em regra, determina a desvalorização total do bem, marcada pela redução do valor da área diretamente afetada pela servidão e pela depreciação da área remanescente. 



    Hipótese em que no laudo pericial, para a aferição do valor, foi levado em consideração as características da área serviente, com todos os dados a ela relativos, tais como dimensões, localização, acesso, pontos de referência, vizinhança, topografia, solo, uso, diagnóstico de mercado, benfeitoria, elementos esses indispensáveis à determinação do preço final. Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS. Julgamento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (ADI 2332/DF), que reduziu os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em desapropriações. Julgamento de mérito do referido julgado que tem eficácia vinculante, nos termos do art. 100, §2º da Constituição Federal. Fixação dos juros compensatórios para 6% ao ano. 



    Recurso não provido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que, o “valor arbitrado a título de indenização pelo bem objeto da servidão não corresponde ao seu valor real, tendo em vista o incorreto valor unitário aplicado ao Laudo”.



    Afirma que “constitui o princípio constitucional da justa indenização uma baliza fundamental à definição da correta compensação financeira relativa à restrição patrimonial de que se trata a instituição da servidão administrativa de passagem. Diante disso, conclui-se que o Laudo Definitivo apresentado pelo perito judicial deve ser desconsiderado em sua totalidade”.



    Alega que deve “ser arbitrado pelo Magistrado valor justo de indenização, que corresponde ao exato valor dos prejuízos efetivamente comprovados pelo expropriado”. 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório dos autos e as normas infraconstitucionais pertinentes, manteve o valor indenizatório fixado no 1º Grau de jurisdição amparado na seguinte fundamentação:



    “A instituição de servidão, em regra, determina a desvalorização total do bem, marcada pela redução do valor da área diretamente afetada pela servidão e pela depreciação da área remanescente.



    A indenização, nesses casos, deve considerar as peculiaridades locais para apurar a extensão da restrição de uso. 



    No caso concreto, foi determinada a realização de perícia para verificação da regularidade do valor ofertado pela autora, chegando-se ao valor total de indenização a ser pago pela autora, correspondente montante de R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais), para março de 2023. 



    Com efeito, em minudente e substancioso laudo pericial trazido aos autos o expert nomeado pelo juízo, para a aferição do valor, foi levado em consideração as características da área serviente, com todos os dados a ela relativos, tais como dimensões, localização, acesso, pontos de referência, vizinhança, topografia, solo, uso, diagnóstico de mercado, benfeitorias, elementos esses indispensáveis à determinação do preço final. 



    Verifica-se que o laudo pericial definitivo foi elaborado com observância de critérios técnicos, assim como com fundamento em estudos e pesquisas publicados em veículos da referida área técnico-científica, para fixação de justa indenização no caso dos autos. 



    Observe-se, pois, que a perícia em estudo obedeceu aos ditames do art. 27, “caput”, do Decreto-lei n.º 3365/41, e os argumentos apresentados pela apelante não afastam sua credibilidade. Na verdade, a apelante apena diverge do perito, sem trazer qualquer questão fática ou técnica capaz de abalar a higidez do laudo oficial. 



    Desta forma, o valor fixado pelo laudo oficial não se mostra absurdo ou fora da realidade da época e, em que pesem os argumentos em sentido contrário, em nenhum momento foram apontados elementos concretos evidenciadores de que o valor apurado não correspondia à justa indenização ou que tenha ocorrido erro, exacerbação ou minoração em sua fixação. 



    Assim, optou o Juízo pelo laudo pericial em razão da sua equidistância das partes e de sua isenção de ânimo, ao contrário dos assistentes técnicos das partes que visam se utilizar de meios para formar um preço bem diferente do valor real do imóvel.



    Portanto, deve ser refutado o argumento de nulidade da sentença e de necessidade de realização de nova perícia definitiva.”



    Assim, rever a conclusão adotada pela Corte a quo demandaria, induvidosamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o exame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Sobre o tema: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidão administrativa de passagem. Valor da indenização. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que já fixados em seu grau máximo, conforme disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.547.874/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 31/7/25)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.3.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante aos critérios utilizados para fixação do valor da indenização decorrente de servidão constituída para passagem de linha de transmissão elétrica demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 803.786/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/5/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente